Tribunal: TCU
Processo: 024.670/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
SOLICITAÇÃO DE SOLUÇÃO CONSENSUAL. Solicitação de Solução Consensual para a Concessão da Concessionária Via Brasil BR-163

Inteiro teor:
Acórdão 834/2026-TCU-Plenário Trata-se de Solicitação de Solução Consensual (SSC) formulada pelo Diretor-Geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), cujo objeto é o Contrato de Concessão de Serviço Público decorrente do Edital 02/2021, firmado em 1o/4/2022 entre a referida autarquia e a concessionária Via Brasil BR-163 S.A., abrangendo a exploração de um complexo logístico de 511 quilômetros que interliga Sinop/MT ao distrito de Miritituba/PA, nos eixos das rodovias BR-163/MT/PA e BR-230/PA. Considerando que nesta fase processual examina-se inexatidão material identificada na fundamentação do voto condutor do Acórdão 11/2026-TCU-Plenário (peça 100), relativa à condição de natureza econômico-financeira vinculada à publicação do edital do Processo Competitivo previsto no arranjo de autocomposição aprovado; Considerando que o item 9.1 do Acórdão 11/2026-TCU-Plenário aprovou integralmente a proposta contida no Relatório da Comissão de Solução Consensual (peça 57) e no Termo de Autocomposição (peça 58), nos termos do art. 11, caput, da Instrução Normativa-TCU 91/2022, de modo que o conteúdo vinculante da solução corresponde ao que consta no arranjo aprovado; Considerando que a Via Brasil BR-163 Concessionária de Rodovias S.A., por meio de petição (peça 111), apontou possível desconformidade descritiva nos §§ 192 e 193 do referido voto condutor, com potencial de gerar ambiguidade operacional na implementação do Processo Competitivo, especialmente quanto à natureza do instrumento exigido (depósito versus garantia) e aos parâmetros econômico-financeiros associados; Considerando que a Agência Nacional de Transportes Terrestres, por meio de manifestação (peça 119), também se pronunciou sobre o ponto, esclarecendo os parâmetros operacionais constantes do Termo de Autocomposição, em especial quanto à natureza da exigência (garantia, e não depósito), ao seu objeto (vinculação ao resultado da apuração de haveres e deveres) e ao seu valor; Considerando que a própria Concessionária compareceu novamente aos autos (peça 120) para ratificar os esclarecimentos da ANTT, ajustando seu entendimento quanto aos parâmetros aplicáveis e contribuindo para a completa pacificação da interpretação operacional do arranjo; Considerando que a providência ora examinada não se confunde com reexame de mérito da deliberação proferida na Solicitação de Solução Consensual, mas se restringe ao saneamento de inexatidão material na redação descritiva da fundamentação, com o objetivo de assegurar coerência interna e segurança jurídica na execução do que foi aprovado; Considerando que a disciplina aplicável às Solicitações de Solução Consensual prevê a irrecorribilidade como regra, ressalvada hipótese específica de embargos de declaração, nos termos do art. 11-A da Instrução Normativa-TCU 91/2022 (com redação dada pela IN-TCU 101/2025); Considerando que, no caso, embora tenha havido provocação das partes interessadas (peças 111, 119 e 120), a atuação do Tribunal se dá no exercício do poder-dever de corrigir inexatidões materiais, inclusive de ofício, por se tratar de ajuste redacional destinado a alinhar a fundamentação ao conteúdo efetivamente aprovado, sem modificação do comando decisório; Considerando que o Termo de Autocomposição aprovado contempla, nas Cláusulas 4.82.5.1 e 4.82.5.2, condição prévia à publicação do edital do Processo Competitivo consistente na comprovação de garantia (e não depósito em espécie), em até cinco dias antes da data da publicação do edital, destinada a assegurar o pagamento do valor resultante da apuração de haveres e deveres, caso a atual controladora não seja vencedora do certame; Considerando que, ao descrever esse ponto nos §§ 192 e 193 do voto condutor (peça 100), fez-se referência, por inexatidão material, a "depósito" e a valor que não corresponde ao saldo líquido indicado no arranjo aprovado, constando menção a "R$ 216.000.000,00" e a finalidade de liquidação antecipada de multas, o que pode ensejar leitura ambígua quanto aos parâmetros efetivos da condição pré-edital; Considerando que a instrução (peça 33, §§ 165 e 166) registrou, em sua exposição, referência a "depósito em conta vinculada no valor de R$ 216.000.000,00", a ser realizado até três dias úteis antes da publicação do edital, com destinação à liquidação de multas, circunstância que evidencia a origem textual da inconsistência descritiva reproduzida no voto condutor; Considerando que, conforme demonstrativos e memória de cálculo constantes do Relatório da Comissão de Solução Consensual (peça 57), o valor associado ao saldo negativo da apuração de haveres e deveres, para fins de garantia prévia ao Processo Competitivo, é de R$ 54.529.338,26 (data-base agosto/2025); Considerando que o mesmo arranjo, conforme registrado na memória do encontro de contas constante do Relatório da Comissão (peça 57), admite referência alternativa de R$ 46.089.579,64 (data-base agosto/2025), na hipótese de abatimento das despesas do verificador independente 2025/2026, sem alteração da natureza e do objeto da garantia pré-edital; Considerando que as manifestações posteriores (peças 119 e 120) corroboraram a interpretação operacional do arranjo, contribuindo para pacificar a execução do que foi aprovado; Considerando que a referência, na fundamentação original, ao montante de R$ 216.000.000,00 não corresponde ao valor do saldo líquido do encontro de contas a ser garantido como condição pré-edital, nos termos do arranjo aprovado, devendo ser eliminada para evitar interpretações operacionais divergentes; Considerando que o valor de R$ 126.000.000,00, também mencionado nos autos, refere-se a outra garantia prevista no arranjo, associada ao período de transição ("Ano 0") e às obrigações de execução ali estabelecidas, não se confundindo com a garantia prévia tratada nas Cláusulas 4.82.5.1 e 4.82.5.2, vinculada ao saldo negativo da apuração de haveres e deveres como condição para participação no Processo Competitivo; Considerando que a correção ora promovida tem por finalidade exclusiva eliminar ambiguidade descritiva, sem inovação e sem modificação do conteúdo aprovado, preservando-se integralmente os termos do Acórdão 11/2026-TCU-Plenário e a remissão, nele contida, ao Relatório da Comissão e ao Termo de Autocomposição; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143 do Regimento Interno do TCU, na Súmula-TCU 145 e no art. 494, inciso I, do Código de Processo Civil, em: a) promover, de ofício, a correção de inexatidão material na fundamentação do voto condutor do Acórdão 11/2026-TCU-Plenário (peça 100), para que os §§ 192 e 193 passem a vigorar com a seguinte redação: "192. Para não confundir as obrigações do Período Especial de Transição ("Ano 0") com as condições de governança exigidas para a deflagração do Processo Competitivo, registro, em separado, a condição prévia relacionada à prestação de garantia: a controladora atual deverá contratar e comprovar garantia no valor de R$ 54.529.338,26 (data-base agosto/2025), ou de R$ 46.089.579,64 (data-base agosto/2025), na hipótese de abatimento das despesas do verificador independente 2025/2026 prevista no arranjo, em até cinco dias antes da data de publicação do edital do Processo Competitivo, com a finalidade de assegurar o cumprimento das obrigações econômicas vinculadas ao saldo negativo da apuração de haveres e deveres, preservando a higidez do certame e a isonomia entre potenciais interessados, conforme previsto no arranjo aprovado (Cláusulas 4.82.5.1 e 4.82.5.2 do Termo de Autocomposição). Quadro - Garantia prévia vinculada ao Processo Competitivo (condição pré-edital) Item Condição Finalidade Garantia prévia Contratação de garantia no valor de R$ 54.529.338,26 (data-base agosto/2025), ou de R$ 46.089.579,64 (agosto/2025), conforme a hipótese aplicável prevista no arranjo a ser comprovada em até cinco dias antes da data de publicação do edital do Processo Competitivo. Assegurar o cumprimento das obrigações econômicas vinculadas ao saldo negativo do encontro de contas, preservando a higidez do certame e a isonomia entre potenciais interessados 193. Esclareço, ainda, que a condição aqui referida não se confunde com depósito destinado à liquidação antecipada de multas. Trata-se, nos termos do Termo de Autocomposição, de garantia prévia vinculada ao resultado da apuração de haveres e deveres, destinada a assegurar o pagamento do valor daí resultante caso a atual controladora não seja vencedora do Processo Competitivo, preservando-se a segurança jurídica e a isonomia na condução do certame. Também não se confunde com garantias de execução associadas ao período de transição e às obrigações de investimento, que possuem finalidade própria no arranjo e não integram a condição pré-edital aqui descrita." b) consignar que a presente retificação se limita à correção de inexatidão material na fundamentação, mantidos inalterados o comando decisório e os demais termos do Acórdão 11/2026-TCU-Plenário , bem como as remissões, nele contidas, ao Relatório da Comissão de Solução Consensual e ao Termo de Autocomposição aprovados; c) dar ciência desta deliberação à Agência Nacional de Transportes Terrestres, ao Ministério dos Transportes e à Via Brasil BR-163 Concessionária de Rodovias S.A. 1. Processo TC- Processo 024.670/2024-3 (SOLICITAÇÃO DE SOLUÇÃO CONSENSUAL) 1.1. Apensos: Processo 024.016/2024-1 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Interessados: Agência Nacional de Transportes Terrestres (04.898.488/0001-77); Ministério dos Transportes. 1.3. Unidade Jurisdicionada: Agência Nacional de Transportes Terrestres. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Solução Consensual e Prevenção de Conflitos (SecexConsenso). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.